Tribunal: TJSP
Processo: 1059346-94.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo – ITCMD – Doação em dinheiro recebida pela impetrante – Doador domiciliado no Estado do Mato Grosso à época da doação – Pagamento do ITCMD realizado perante o Fisco do Mato Grosso em observância ao preceito do art. 155, inciso I, §1o, inciso II, da CF – Doação declarada à Receita Federal, mas não ao Fisco paulista – Comunicado da Secretaria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo – ITCMD – Doação em dinheiro recebida pela impetrante – Doador domiciliado no Estado do Mato Grosso à época da doação – Pagamento do ITCMD realizado perante o Fisco do Mato Grosso em observância ao preceito do art. 155, inciso I, §1o, inciso II, da CF – Doação declarada à Receita Federal, mas não ao Fisco paulista – Comunicado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo solicitando à impetrante verificação quanto à declaração e pagamento do ITCMD, na hipótese de ser devido – Impetração fundada em alegado justo receio de cobrança indevida do imposto – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo da impetrante – Não cabimento – Preliminar de julgamento citra petita – Rejeição – Preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo Estado de São Paulo – Rejeição – Teoria da asserção – Mérito – Inexistência de justo receio – Alerta na parte final do comunicado fazendário no sentido de não se tratar de início de ação fiscal – Aviso encaminhado por mensagem automática, sem ensejar cobrança quando constatada a regularidade do pagamento do imposto – Ausência de indícios mínimos de possível autuação e cobrança do ITCMD em questão – Ausente justo receio de violação ao direito líquido e certo da impetrante – Denegação da segurança mantida – Precedentes desta C. Corte – Recurso não provido.